Tribunal: TJES
Processo: 0025358-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025358-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA MARTINS PINTO

APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS DE ITAPOA BLOCO B

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA NA PARTE EXTERNA DA PORTA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ÁREA COMUM (FACHADA INTERNA). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA PARA REPOSICIONAMENTO. DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE DAS MULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. REFORMA DE OFÍCIO. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito, referente a multas condominiais aplicadas em razão da instalação de câmera de segurança na parte externa da porta do apartamento da autora, em suposta violação ao Regimento Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do Regimento Interno em cartório afasta a obrigatoriedade de observância pelos condôminos; (ii) estabelecer se a instalação de câmera na parte externa da porta do apartamento configura violação às normas condominiais (art. 122 do RI) e à deliberação de assembleia (AGE 03/12/2018), legitimando as multas aplicadas; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, CPC) deve ser reformada de ofício, ante o valor elevado da causa (Tema 1.076/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente prospera, pois os documentos analisados evidenciam situação econômica compatível com a fruição e manutenção do benefício (art. 99, § 3º, CPC).

O registro do Regimento Interno no Cartório de Registro de Imóveis é obrigatório apenas para oponibilidade contra terceiros (art. 1.333, parágrafo único, CC). Para os condôminos, a validade e os efeitos legais decorrem da elaboração por instrumento particular e da respectiva aprovação em Assembleia Geral, o que afasta a alegação de nulidade regimental.

A parte externa da porta do apartamento, voltada para o corredor, configura fachada interna do edifício e, portanto, área comum, sujeita às regras coletivas para preservação estética e de uso (art. 104, parágrafo único, "b", do Regimento Interno).

O art. 122 do Regimento Interno proíbe qualquer tipo de instalação, modificação ou perfuração em área interna e externa da área comum do condomínio, sem autorização do síndico ou aprovação em assembleia.

A instalação da câmera na parte externa da porta, área comum, sem a necessária autorização prévia, configura violação direta ao art. 122 do RI, independentemente de ter havido perfurações ou passagem de fios para o interior da unidade.

A Assembleia Geral Extraordinária (03/12/2018), embora tenha permitido a permanência do dispositivo mediante aprovação unânime, condicionou-a ao reposicionamento da câmera para a
área interna
do apartamento, captando imagens de dentro para fora (como um olho mágico), visando preservar a privacidade dos demais moradores.

A permanência da câmera na parte externa da porta, mesmo com ângulo supostamente restrito, configura descumprimento da deliberação da assembleia, que exigia o deslocamento físico do aparelho para a área autônoma da condômina.

A resistência da apelante em cumprir a deliberação da AGE, comprovada por notificações posteriores (entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020), legitima a aplicação das multas diárias com fulcro nos arts. 104 e 107 do Regimento Interno.

Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) não é permitida quando o valor da causa é elevado (R$ 63.460,00), sendo obrigatória a observância dos percentuais do § 2º do art. 85 (Tema 1.076/STJ e art. 927, inciso III, CPC).

Altera-se, de ofício, a verba honorária sucumbencial de R$ 500,00 para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC (natureza da causa, tempo e trabalho realizado), mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro do Regimento Interno condominial não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das normas pelos condôminos, sendo o registro exigível apenas para oponibilidade contra terceiros (art. 1.333, parágrafo único, CC).

A instalação de câmera de vigilância em área comum, sem prévia autorização do síndico ou da assembleia (art. 122 do RI), e em desacordo com deliberação posterior da assembleia (que determinou o reposicionamento para a área interna), legitima a aplicação das multas previstas no regimento.

Conforme o Tema 1.076/STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da causa é elevado, devendo-se aplicar os percentuais do § 2º do mesmo artigo, sendo matéria de ordem pública passível de revisão de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil: art. 1.333, parágrafo único; art. 1.334. Lei nº 4.591/64. CPC: art. 85, § 2º, incisos I, II, III, IV; art. 85, § 3º; art. 85, § 8º; art. 98, § 3º; art. 99, § 3º; art. 487, inciso I; art. 927, inciso III. Regimento Interno do Condomínio: art. 104, parágrafo único, "b"; art. 107; art. 122.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025358-96.2019.8.08.0035

APELANTE: VANIA MARTINS PINTO

APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS DE ITAPOA BLOCO B

JUIZ DE DIREITO: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANIA MARTINS PINTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por VANIA MARTINS PINTO, que, em razão da ausência de lastro comprobatório acerca da ilegalidade das multas aplicadas, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), em atenção ao amparo da autora pela assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, requer, inicialmente, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, na medida em que “
não possui condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família
”, ressaltando, ainda, a assistência prestada pela Defensoria Pública.

Afirmou que, a previsão contida no art. 122 do Regimento Interno do condomínio, a qual prevê que a realização de qualquer tipo de instalação, modificação, perfuração nas paredes, passagem de fios de qualquer tipo em qualquer área do local está sujeita à multa, não se aplica à instalação da câmera feita pela apelante, uma vez que “
não causou modificações, nem perfurações nas paredes e muito menos passagens de fios pela área comum, bem como a instalação não foi feita em área comum, considerando que a câmera está instalada na porta de seu apartamento, conforme comprovado nas imagens que instruem a inicial.
”.

Destacou que restou comprovada a concordância dos fatos com o referido artigo por meio das provas colacionadas aos autos, demonstrando a procedência das alegações e a necessidade de reforma integral da sentença proferida.

Neste viés, alegou que “não houve, pela parte Autora, quaisquer violações ao Regimento Interno do Condomínio
”
, de modo que “
provou de maneira suficiente nos autos que as multas a ela aplicadas são eivadas pela ilegalidade
”,
razão pela qual pleiteou, inicialmente, a manutenção do benefício da justiça gratuita, bem como o provimento de todos os pedidos ventilados pela apelante em sua exordial, por demonstrar satisfeitos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELA RECORRENTE

De logo, registra-se prosperar o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, sendo, portanto, usufruidor da gratuidade de justiça aquele que padece de insuficiência financeira, o que garante o princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Analisados os documentos, verifico que o rendimento tributável anual informado faz crer que a imposição do pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios seria capaz de comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse contexto, resta evidenciada situação econômica compatível com a fruição e manutenção do benefício em questão, razão pela qual lhe é deferida a assistência judiciária gratuita e não exigido o recolhimento do preparo recursal.

DO MÉRITO

No caso em análise, a apelante ajuizou ação pretendendo obter declaração de inexistência das multas aplicadas pelo Condomínio Vivendas de Itapoã Bloco A, as quais foram motivadas pelo descumprimento do Regimento Interno, ao instalar uma câmera na parte externa da porta de entrada da sua casa, sem a necessária autorização prévia.

Narra na exordial que, diante de preocupação quanto à sua própria segurança e de suas filhas, ocasionada por conflitos prévios com o síndico, e de ter seus pedidos de acesso às imagens das câmeras instaladas nas áreas comuns, pelo próprio condomínio, negados pela Administração Interna, o dispositivo foi instalado na porta de entrada de seu imóvel.

Afirma que os requisitos para adequada instalação do aparelho, estabelecidos pelo art. 122 do Regimento Interno, foram inteiramente observados, na medida em que a fiação, ao localizar-se no interior do apartamento em questão, não demandou perfurações ou modificações na estrutura predial, além de não passar por áreas de uso coletivo, de modo a resguardar a intimidade de demais condôminos.

Ressalta, ainda, que a aprovação por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária pela permanência da câmera, sob a condição de que esta tivesse alcance apenas no olho mágico da porta, foi completamente ignorada, bem como que foi prejudicada pelo pronunciamento do síndico em demais assembleias, que consistiu em insinuações desleais acerca da finalidade da instalação, o que levou aos demais moradores a incorrerem em erro.

Ademais, questiona a validade do Regimento Interno e os efeitos legais decorrentes deste, uma vez atestada a ausência de registro em cartório, motivo que evidencia a ilegalidade das multas impostas, somado à não violação ao art. 122 do Regimento Interno e à ausência de fundamentação e de notificação por parte do condomínio.

De logo, é imperioso ressaltar que as relações condominiais são regidas pela Convenção do Condomínio e pelo Regimento Interno, associadas ao Código Civil e à Lei nº 4.591/64, portanto, quanto à elaboração e registro de convenção e de regimento interno condominial, dispõe o art. 1.334 do Código Civil que, dentre as determinações da convenção que constitui o condomínio edilício, está o regimento interno, o qual designa regras de administração condominial de maneira complementar à convenção, cuja formalização é possibilitada por meio de escritura pública ou por instrumento particular.

De maneira análoga, o parágrafo único do art. 1.333 do mesmo instituto legal dispõe da obrigatoriedade do registro desta no Cartório de Registro e Imóveis, em caso de oponibilidade contra terceiros.

Fixadas tais premissas, constata-se, no caso em apreço, que os efeitos legais do Regimento Interno do Condomínio do Edifício Vivendas de Itapoã A (fl. 62), uma vez incidentes apenas à condômina, ora apelante, são atestados e igualmente validados pela própria elaboração em escritura particular e sua respectiva aprovação em Assembleia Geral, o que afasta, desde logo, o pleito de ilegalidade da aplicação das multas por nulidade regimental, assim como a alegação de ineficácia jurídica.

Impende destacar que, o art. 122 do referido Regimento Interno (fl. 73) declara que é proibido qualquer tipo de instalação, modificação, perfurações nas paredes, passagem de fios de qualquer tipo, em área interna e externa da área comum do condomínio, sem autorização do síndico ou, dependendo da situação, de aprovação em assembleia, constituindo falta grave o desrespeito ao artigo em questão, sujeitando o infrator à multa.

Nesse sentido, tendo em vista as imagens juntadas ao processo de origem, em especial as dispostas nas fls. 211-213, verifica-se que a câmera foi posicionada na porta do apartamento, a qual integra a área autônoma da condômina enquanto voltada para a sua respectiva residência. Não obstante, a parte externa da porta, por sua vez, configura como fachada interna do edifício, visto que o lado voltado para a área comum (corredor) está sujeito às regras coletivas para a preservação estética da fachada do condomínio, como é disposto pelo art. 104, parágrafo único, “b”, do Regimento Interno, ao considerar falta grave a decoração das paredes, portas, e esquadrias externas com cores ou tonalidades diversas daquelas empregadas no edifício.

Desse modo, mesmo que o dispositivo tenha sido implementado sem perfurações ou modificações aparentes na estrutura predial para a passagem dos fios, constata-se que foi instalado em área comum do condomínio, e, consequentemente, que houve violação ao estatuto regimental.

Ainda, dispõe o referido art. 122, como requisito essencial para a regular instalação, a autorização prévia do síndico ou de aprovação em assembleia pelos demais condôminos, o qual foi verificadamente inobservado pela apelante quando analisada a notificação acerca do uso indevido dos espaços comuns (fl. 43), ao afirmar que “
foi veri
fi
cado e constatado qu
e

V
.S.
ª
instalou novamente câmeras de segurança nas áreas externas do
condomínio
(área comum
)
d
e

forma

particular
,
mesmo após ja
ter sido aprovado em assembleia p
e
l
a
não
autorização
d
e

instalações d e p rop ri e d a
de privad
a

em área
co
m
um.
”, bem como o Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e sua respectiva ata (fls. 219-221), cujo objeto de deliberação abarcou a imposição de penalidades em razão da infração regimental.

Destarte, ao instalar a câmera na parte externa da porta de entrada, isto é, área comum do condomínio, sem autorização prévia do síndico ou de aprovação em assembleia pelos demais condôminos, verifica-se a violação do teor do art. 122 do Regimento Interno por parte da autora.

Oportunamente, cumpre notar ter a apelante relatado, acerca da Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/12/2018, que “
o próprio síndico pronuncia inverdades diante dos outros condôminos, levando-os a acreditar e afirmando que, de fato, aquela pequena c
â
mera, instalada no canto superior esquerdo da porta, teria
o
poder de alcançar to
do
o corredor, sem antes, sequer ter averiguado a alcance da referida câmera
”, e que “
a referida câmera se
m
pre esteve na posição apenas de segurança da unidade da autora, inclusive co
m
alcance menor do olho mágico (que chegam a alcançar at
é
180
º
), ou seja, dent
r
o dos limites aprovados na AGE de 03/12/18”.

Analisada a ata da Assembleia Geral Extraordinária (fls. 39-40), realizada em 03/12/2018, observa-se que a instalação do objeto ocasionou desconforto aos demais condôminos, na medida em que se sentiram vigiados, quanto às suas movimentações no local, e que o comportamento invadiu a privacidade da coletividade, fato sucedido por esclarecimento acerca do ângulo da câmera, por parte da filha da autora, ao alegar que “
a imagem da câmera não visualiza o corredor, e sim, a parte do quadro e do chão, não havendo nenhum incômodo para os demais vizinhos, e tampouco não viola a privacidade alheia.
”.

Diante desse cenário, foi ofertada pelo síndico a possibilidade de não retirada do dispositivo, sob a exigência de que a posição fosse alterada para a área interna do apartamento, captando imagens de dentro para fora, como um olho mágico, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Verifica-se, portanto, que a elucidação das afirmações do síndico em assembleia não extinguiu, aos demais condôminos, a imprescindibilidade da manutenção do alcance da câmera, razão pela qual houve unanimidade no acolhimento da oferta que destaca o reposicionamento do aparelho para o lado de dentro do apartamento, de forma a preservar a privacidade e observar o art. 122 do estatuto regimental.

Outrossim, relativamente à conformidade da posição da câmera com a AGE, observa-se que, mesmo que o ângulo seja restrito à entrada imediata ao imóvel, a permanência da câmera em área comum do condomínio configura descumprimento da oferta admitida na Assembleia Geral Extraordinária de 03/12/2018, na medida em que seu inteiro cumprimento requer, em conjunto com a limitação do alcance do aparelho, o seu deslocamento para a área autônoma da condômina.

Logo, a afirmação de que a posição original da câmera corresponde aos termos acolhidos em assembleia é improcedente, circunstância ensejadora da aplicabilidade das multas previstas no Regimento Interno em caso de infração de suas disposições.

Nesse sentido, resta comprovada, ainda, a resistência da apelante quanto à mudança da posição da câmera, bem como à sua retirada da área comum, uma vez analisadas as notificações posteriores à assembleia (fls. 44-47 e 263-274), entre os meses de janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, as quais comunicam-na de que a reiterada obstinação ao cumprimento da oferta ocasionaria em multas diárias, com fulcro nos arts. 104 e 107 do Regimento Interno do Condomínio, o que foi legalmente concretizado pelo apelado.

Por este trilhar, é possível concluir pela adequação do comando sentença no aspecto de improcedência.

Diante de tais fatos, constata-se que o juízo primevo condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que dispõe da fixação dos honorários por apreciação equitativa, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando as especificações dispostas nos incisos do § 2º do mesmo artigo, de grau e zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Não obstante, tem-se como tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, que a fixação dos honorários na forma do referido § 8º não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa.

Portanto, a exegese da Corte Superior de Justiça há de ser observada, a teor do artigo 927, inciso III, do CPC/15, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Desta forma, impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial segundo a ordem sucessiva de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, conforme a viabilidade do caso concreto, ou seja, (i) da condenação; (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

Observado que, na hipótese dos autos, à causa fora atribuído valor de R$ 63.460,00 (sessenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais), revela-se a incidência dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, de dez a vinte por cento, uma vez aplicado o teor da tese firmada do STJ, e o afastamento da aplicação do § 8º do art. 85, do CPC.

Ainda, firmou a jurisprudência do STJ a possibilidade de reforma de ofício da sentença vergastada, quanto à alteração da fixação dos honorários advocatícios a fim de adequá-los ao § 2º do art. 85, do CPC/2015, no sentido de que, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(P
recedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Por conseguinte, ponderados os critérios indicados no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo por ter sido ajuizada a ação em 10.10.2019 e julgada improcedente em 06.02.2025, tendo o patrono do apelante apresentado várias manifestações neste ínterim, pelo moderado zelo do profissional e natureza da causa, é incontestável que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) materializará quantia por demais diminuta para efeito de verba honorária sucumbencial, não podendo ser tomado como dignamente remunerado quando contemplado o valor atribuído à causa, assim como demais particularidades concretas, motivo pelo qual fixo a verba honorária sucumbencial em favor de CONDOMÍNIO VIVENDAS DE ITAPOÃ BLOCO B, em 11% (onze por cento) do valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido até este momento.

Nesse passo,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, contudo, de ofício altero parcialmente a sentença no que tange o capítulo atinente aos honorários advocatícios para arbitrá-los em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observado o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.